Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-49.2019.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704199-49.2019.8.07.0014 RECORRENTE: GILSON GOBATTO RECORRIDOS: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED DE ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, HOSPITAL LAGO SUL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. HOSPITAL FORA DA REDE CREDENCIADA. OPÇÃO PELO ATENDIMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS HOSPITALARES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 3. A relação jurídica estabelecida entre o recorrente e a operadora do plano de saúde é regida pelo contrato firmado entre as partes, o qual prevê a prestação continuada de serviços e demais coberturas através de profissionais integrantes da rede própria ou credenciada. 4. No caso, o atendimento ocorreu em estabelecimento fora da área de abrangência e, em razão da possibilidade de transferência para Hospital credenciado, cuja oferta pela operadora não foi aceita pelo autor, ficou afastada a obrigação da ré em suportar os custos com a internação. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, discorrendo sobre os efeitos jurídicos da conduta contraditória das operadoras de planos de saúde, afrontando diretamente os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima. Indica divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigo 35-C da Lei 9.656/98, sustentando a obrigatoriedade de cobertura em situações de urgência e emergência, sendo abusiva a cláusula de limitação geográfica em tais casos; d) artigos 47 e 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8o do CPC, insurgindo-se contra a validação de cláusula contratual abusiva, sendo ilegítima a recusa de cobertura hospitalar com base em limitação territorial, notadamente diante de quadro clínico gravíssimo. Enfatiza que qualquer cláusula contratual que imponha restrição à continuidade do atendimento — seja no tempo, seja no espaço — é nula de pleno direito. Destaca o Tema 1.314/STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; e) artigo 14 do CDC, afirmando a responsabilidade solidária entre as cooperativas UNIMED, que atuam sob a mesma marca, rede compartilhada de atendimento, e estrutura funcional integrada, em especial ante a teoria da aparência. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do STJ; f) artigos 139, 151, inciso II, 156, 157, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil, e 6o, incisos III, IV, e VI, 14, 39, inciso V, e 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a nulidade do termo de responsabilidade que foi assinado, porquanto firmado sob estado de perigo. Aduz o cabimento de reparação por danos morais, uma vez que houve recusa indevida da cobertura hospitalar em contexto de emergência, além de o dano moral, nessas situações, ser presumido. Nas contrarrazões, a parte recorrida UNIMED ARARAQUARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ISADORA AZEVEDO CATTANI DIAS, OAB/SP 424.957, e SILVIO LUIZ MACIEL, OAB/SP 252.379 (ID 77699174). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). O apelo especial também não cabe subir no tocante ao indicado malferimento aos artigos 113, 139, 151, inciso II, 156, 157, 171, inciso II, e 422, todos do Código Civil, 35-C da Lei 9.656/98, 6o, incisos III, IV e VI, 14, 39, inciso V, 47 e 51, inciso IV, e § 1o, incisos I e II, todos do Código de Defesa do Consumidor, 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e 8o do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: Conforme se vê, o ajuste prevê expressamente a exclusão da cobertura de serviços prestados fora da área geográfica, mas com ressalvas exclusivamente nos casos de urgência ou emergência, unicamente quando o beneficiário estiver em trânsito [...] Dessa forma, por se tratar de um estabelecimento fora da área de abrangência e em razão da possibilidade de transferência para Hospital credenciado, cuja oferta pela operadora não foi aceita pelo autor, ficou afastada a obrigação da ré em suportar os custos com a internação [...] Nesse sentido, o demandante admitiu expressamente que assinou Termo de Responsabilidade do Hospital e no qual assumiu o pagamento das despesas hospitalares e desde o início da internação (IDs 65129456 – pág. 10 e 65129317). Ressalta-se que não se demonstrou o caráter emergencial ou de urgência suficiente que impossibilitasse a transferência para atendimento na rede credenciada, especialmente porque o transporte foi oferecido pela ré e recomendado o atendimento na residência pelo sistema Home Care [...] Deve-se afastar igualmente a tese de comportamento contraditório (venire contra factum proprium), porque é possível deduzir do acervo probatório e da sequência dos fatos, que as coberturas aos atendimentos anteriores ocorreram de boa-fé e pelo desconhecimento de que o beneficiário estava residindo no Distrito Federal e não em mero trânsito ou de passagem pela Capital. Tanto é, que no momento em que foi recomendado o home care (07/01/2019) ̧ o plano prontamente negou a cobertura fora de sua área de atuação, porque havia oferecido o transporte para atendimento na área de abrangência do contrato desde 06/01/2019. E tão logo comunicado o atendimento de emergência, ofereceu-se a efetuar a transferência do paciente para nosocômio da sua rede credenciada mais próxima, mas sem sucesso (ID 65129356 - Pág. 1). Portanto, de acordo com o acervo probatório, o recorrente preferiu o atendimento particular a aceitar a transferência para unidade de saúde credenciada. Por essa razão, deve ser responsabilizado pelo pagamento das despesas médicas recebidas (ID 70754008). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois os enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também são aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77699174. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016